Tribunal: TJDFT
Processo: 0734179-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0734179-10.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: PABLO IZAQUIEL AZEVEDO IMPETRANTE: SAMANTHA CRISTINE OLIVEIRA MARTINS AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de PABLO IZAQUIEL AZEVEDO, atualmente preso preventivamente por determinação do Juízo de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia do Distrito Federal – NAC, sob o processo de número 0725162-38.2024.8.07.0003. A impetração visa à revogação da prisão preventiva ou à concessão de liberdade provisória com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal. A defesa relata que o paciente foi preso no dia 13 de agosto de 2024, após uma investigação conduzida pela 15a Delegacia de Polícia. O paciente estava em um veículo junto com outras três pessoas, Guilherme Henrique Santos de Sena, Ruan Pablo Ribeiro de Sousa, e Isabella Pereira Alves, quando foram abordados por policiais. Durante a revista, foram encontrados em posse de Pablo 2,98 gramas de haxixe e um celular, que foram apreendidos. A impetrante sustenta que a prisão preventiva foi decretada de maneira generalista, sem individualizar a conduta de Pablo em relação aos demais acusados. Argumenta que a quantidade ínfima de droga encontrada com o paciente não justifica a sua prisão preventiva, especialmente considerando que os demais objetos apreendidos estavam vinculados a outros acusados e à residência de Guilherme Henrique, onde substâncias entorpecentes e outros materiais foram encontrados sem a devida autorização judicial para busca. A defesa alega que a prisão foi fundamentada em testemunhos policiais e documentos que não indicam diretamente a prática de tráfico por parte do paciente, o que caracteriza, segundo a impetrante, um constrangimento ilegal. Ressalta-se que o paciente possui residência fixa, é primário, e não tem condenações ou processos criminais em curso, o que demonstra a ausência de risco à ordem pública ou de reiteração criminosa. A impetração ainda destaca a ilegalidade na invasão do domicílio onde as substâncias foram encontradas, uma vez que os policiais adentraram a residência de Guilherme Henrique sem mandado judicial, sob a alegação de que a casa parecia abandonada. A defesa argumenta que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é válida quando amparada em fundadas razões, o que não foi o caso, conforme jurisprudência citada. Além disso, a defesa aponta que a Lei 12.403/2011 instituiu medidas cautelares alternativas à prisão, e que, no presente caso, a prisão preventiva deveria ser considerada a última medida a ser adotada, uma vez que outras medidas menos gravosas seriam suficientes para garantir o andamento processual. Diante do exposto, a defesa requer a concessão de medida liminar para que o paciente seja colocado em liberdade até o julgamento do mérito do habeas corpus. Caso não seja possível a revogação da prisão, pleiteia a substituição por medidas cautelares, incluindo o uso de tornozeleira eletrônica. No mérito, requer a concessão definitiva da ordem para que o paciente responda ao processo em liberdade, com a expedição do competente alvará de soltura. A inicial foi acompanhada de documentos .É o relatório. Decido. A impetrante alega, em síntese, ilegalidade da prisão diante de ausência de justa causa, bem como que o paciente não apresenta risco para a ordem pública, sendo suficiente medidas cautelares diversas da prisão. Entretanto, tenho que, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar, neste momento, que a segregação cautelar é necessária para garantia da ordem pública, razão pela qual é de se concluir que a decisão monocrática não se constitui em constrangimento ilegal. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto o delito imputado ao paciente (tráfico de drogas) supera o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) A prisão em flagrante delito, somada à prova testemunhal (denúncia anônima), depoimento de policiais condutores e da droga apreendida, comprova a materialidade e indícios de autoria suficientes a constatar o fumus comissi delicti, mostrando-se despicienda qualquer conclusão absoluta quanto à autoria delitiva. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) Os fundamentos da prisão preventiva são no seguinte sentido (ID 62997593 – p. 4): “(...) 2. Da necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. A prova da materialidade do crime é extraída do laudo provisório, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no APF. Os indícios suficientes da autoria também estão presentes, pois os custodiados foram presos em flagrante, sendo que nas suas posses e na residência a eles vinculado foram apreendidas grande quantidade de drogas, de diversas espécies (três porções de maconha com a massa de 514,70 gramas, uma porção de cocaína com a massa de 86,39 gramas, duas porções de haxixe com a massa de 16,60 gramas, uma porção de haxixe com a massa de 2,98 gramas, uma porção de maconha com a massa de 0,54 gramas, uma porção de maconha com a massa de 0,87 gramas, uma porção de MDA com a massa de 46,21 gramas). No local e com os autuados também foram apreendidos diversos objetos oriundos do tráfico por eles realizado - R$ 590,00, balança de precisão e rolo de plástico filme. Trata-se de investigação policial que visava coibir o tráfico de drogas realizado no endereço onde os autuados estavam, originando campanas policiais em frente ao imóvel. A denúncia anônima também nominava GUILHERME como sendo um dos traficantes do local. No ponto, os policiais visualizaram e filmaram diversas movimentações atinentes ao tráfico de drogas realizado no endereço. O carro onde os autuados foram presos também foi indicado como sendo utilizado na traficância. No interior do automóvel, que era conduzido por GUILHERME, com PABLO e com RUAN foram apreendidos entorpecentes. Na residência de onde os autuados saíram antes de entrarem no automóvel grande quantidade de drogas foi apreendida. Cumpre frisar que a apreensão de expressiva quantidade de entorpecente, inclusive de natureza extremamente deletéria, demonstra o profundo envolvimento dos autuados na traficância, suas periculosidades e o risco concreto de reiteração delitiva. Nesse sentido, confiram-se Acórdão 1282532, 07284946120208070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 10/9/2020, publicado no PJe: 23/9/2020; Acórdão 1263578, 07187158220208070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 9/7/2020, publicado no DJE: 22/7/2020; e Acórdão 1241923, 07048742020208070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 2/4/2020, publicado no PJe: 23/4/2020. Em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal, constatou-se que o autuado RUAN ostenta condenações definitivas pelos crimes de tráfico de drogas, o que corrobora a necessidade da segregação cautelar: "Necessária, como garantia da ordem pública, a prisão preventiva do paciente, pela prática, em tese, do delito de tráfico de entorpecentes, especialmente se é reincidente em crime doloso e foi preso em flagrante com grande quantidade e diversidade de substâncias entorpecentes." (Acórdão n.935245, 20160020063016HBC, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 14/04/2016, Publicado no DJE: 22/04/2016. Pág.: 124/138). No presente caso, a prática, em tese, de delito equiparado a hediondo por reincidente específico evidencia a periculosidade do autuado e caracteriza situação de acentuado risco à ordem pública, se apresentando suficiente para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo. O custodiado GUILHERME ainda responde a processo criminal pela prática, em tese, do delito de furto. O custodiado RUAN ainda responde a outro processo criminal pela prática, em tese, do delito de tráfico de drogas com condenação em primeira instância. No ponto, embora as ações penais em curso e os inquéritos policiais não possam ser considerados para fins de reincidência, são aptos a indicar a reiteração criminosa do autuado, constatando sua alta periculosidade social, de modo a fundamentar legalmente o seu encarceramento preventivo para estancar a escalada criminosa. Ademais, o custodiado PABLO ostenta passagens enquanto menor por atos infracionais análogos aos crimes de roubo. No ponto, embora as certidões de passagens pela VIJ não caracterizem maus antecedentes ou reincidência, servem para atestar a periculosidade do autuado e indicar a necessidade de mantê-lo segregado. Ressalte-se, outrossim, que o custodiado RUAN se encontra em cumprimento de pena, consubstanciada em prisão domiciliar, e, não obstante, voltou a delinquir. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto.”.N.g. O ilícito penal concernente ao tráfico de substâncias entorpecentes é categorizado, nos termos da legislação vigente, como crime equiparado a hediondo, o que acarreta uma exacerbada perturbação da ordem social, insuflando um estado de temor generalizado ante a possibilidade de o pretenso autor encontrar-se em estado de liberdade. Tal circunstância reveste-se de particular gravidade, especialmente à luz do princípio de que a saúde pública se erige como direito de natureza difusa, cuja salvaguarda impera como mandamento indiscutível, haja vista que as repercussões decorrentes de sua eventual desconsideração repercutem de maneira direta ou indireta sobre o corpo social em sua integralidade. No caso, observa-se que o paciente seguia firme em profundo envolvimento com o tráfico de drogas com outros parceiros, o que foi apurado na investigação policial, com pelo menos duas campanas, conforme bem ponderado pela Autoridade Coatora ao consignar que “No ponto, os policiais visualizaram e filmaram diversas movimentações atinentes ao tráfico de drogas realizado no endereço. O carro onde os autuados foram presos também foi indicado como sendo utilizado na traficância. No interior do automóvel, que era conduzido por GUILHERME, com PABLO e com RUAN foram apreendidos entorpecentes. Na residência de onde os autuados saíram antes de entrarem no automóvel grande quantidade de drogas foi apreendida.” Cumpre frisar que a apreensão de expressiva quantidade de entorpecente (514,70g de maconha, 86,39g de cocaína, 16,60g de maconha, 2,98g de maconha e 0,54g mais 0,87g de maconha, 1g de maconha, 46,21g de MDA, 12,52g de maconha), inclusive de natureza extremamente deletéria, demonstra o profundo envolvimento dos autuados na traficância, suas periculosidades e o risco concreto de reiteração delitiva. Tais conclusões são reforçadas pela prisão em flagrante, depoimento dos policiais que conduziam a operação e a localização da droga, inclusive com o paciente que estava em conjunto com os demais envolvidos. Ademais, não passa despercebido que o paciente PABLO possui histórico de envolvimento, enquanto menor, em atos infracionais equiparáveis ao crime de roubo. Assim como ponderado pela Autoridade Coatora, embora tais registros junto à Vara da Infância e da Juventude (VIJ) não sejam aptos a configurar maus antecedentes ou reincidência, eles evidenciam a periculosidade do autuado, justificando, assim, a necessidade de sua manutenção em segregação cautelar. O que se percebe, portanto, nesse juízo preliminar, é que o paciente, desde a menoridade vem mantendo contato com o submundo do crime, sendo que agora, nesta prisão em flagrante estava no mesmo contexto de outras pessoas com envolvimento também em crimes pretéritos. Nesse sentido também consignou a Autoridade Coatora: “O custodiado GUILHERME ainda responde a processo criminal pela prática, em tese, do delito de furto. O custodiado RUAN ainda responde a outro processo criminal pela prática, em tese, do delito de tráfico de drogas com condenação em primeira instância.” De fato, o que lastreia a decretação da prisão preventiva com vistas à salvaguarda da ordem pública (periculum libertatis) reside na probabilidade concreta, e não na mera possibilidade teórica, de reiteração dos atos ilícitos. Tal probabilidade de reincidência delitiva fomenta uma atmosfera de insegurança na esfera social, visto que a mera possibilidade de cometimento de novos crimes constitui um elemento abstrato inerentemente presente. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre das circunstâncias do crime e de fatos acessórios, como a circunstância de ser preso em flagrante com outros comparsas com grande quantidade e variedade de entorpecente (cocaína, maconha e MDA). Portanto, o que se verifica nessa análise horizontal é que o paciente detém grande destemor para a prática delitiva, especialmente diante de seu envolvimento com outros acusados e participação em ato infracional durante sua menoridade. Diante desse quadro, não é recomendável a substituição da prisão por outras medidas cautelares diversas, pois o paciente mostra-se envolvido substancialmente nos fatos imputados, havendo temor real de que se solto volte a delinquir. Quanto à alegação de ilegalidade na violação de domicílio, observo que para além da notícia anônima de que na residência referida havia grande movimentação de tráfico, os policiais que conduziram a investigação realizaram campana por mais de uma vez e em ambas as oportunidades conseguiram observar a prática do tráfico, o que justifica a conduta dos policiais. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, mostra-se necessária a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública, o que foi robustamente fundamentado na decisão que converteu o flagrante em preventiva. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. Após, enviem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Em seguida, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 23 de agosto de 2024 17:31:28. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator